Tribunal: TJPA
Processo: 0007165-65.2017.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de PRAINHA/PA

Processo nº
0007165-65.2017.8.14.0090
Apelante:

RODRIGO NUNES CORREA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TENTATIVA DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
RODRIGO NUNES CORREA
(fl. 86), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 213, §1°, c/c art. 14, II, do Código Penal, conforme sentença às fls. 76/79.

Narra a denúncia que no dia 15/11/2017, por volta das 19:30h, a vítima estava sozinha em sua residência, quando foi surpreendida pelo ora denunciado já dentro do seu quarto. O réu então quebrou um espelho que havia no quarto e pegou um caco de vidro passou e passou a ameaçá-la, obrigando-a a tirar a roupa. O réu seguiu com as ameaças, chegando a lesionar a vítima com o pedaço de vidro, e a apalpar o seio da vítima, todavia, fugiu após ouvir um barulho na porta.

A vítima reconheceu Rodrigo, pois este é colega de sua irmã, mas nunca teve nenhum relacionamento amoroso com ele.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 213, §1°, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e imrpovimento do apelo. no mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo exame de sexologia forense (fls. 40/41), o qual atestou a existência de vestígios de violência, decorrente de tentativa de estupro, bem como pelo exame de lesões corporais (fl. 43), que atestou a ofensa à integridade física da vítima, produzida por um vidro de espelho.

A autoria delitiva restou provada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com ênfase no depoimento da vítima que detalhou com detalhes a empreitada criminosa tanto na polícia, quanto em juízo.

Vejamos o depoimento da vítima na fase judicial (mídia à fl. 74):
``Que conhece o réu RODRIGO NUNES CORREA, pois já tinha visto o mesmo pela comunidade onde mora (Cuçari) e ele era colega de sala de sua irmã; que estava só em casa, por volta das 19:15h; que estava deitada quando o réu chegou, foi até seu quarto, pegou um pedaço do espelho que quebrou e passou a lhe lesionar com riscos produzidos pelo pedaço de espelho; que o réu então lhe obrigou a tirar a blusa; que depois que tirou a blusa o réu passou a riscá-la com o pedaço de vidro; que sua tia chegou e então o réu fugiu do local; que o réu lhe lesionou no braço, na coxa e próximo ao seio, utilizando o pedaço de espelho; que ele lhe riscou; que acredita que o réu tinha a intenção manter intimidade com ela; que somente tirou a blusa porque foi obrigada pelo réu; que tem certeza que foi RODRIGO em razão das tatuagens e da roupa que ele usava, pois policiais diligenciaram para encontrar o autor do crime e RODRIGO tentou se esconder quando viu a viatura, sendo perseguido e preso trajando ainda a mesma roupa que utilizava quando esteve em sua casa;

A testemunha Ediana Rodrigues Ribeiro, tia da vítima, declarou o seguinte (mídia à fl. 74):
¿Que é tia da vítima MARCIELE; que no dia dos fatos a vítima chegou em sua casa chorando, vestindo somente saia e sutiã; que lhe mostrou um corte na região peitoral, não recordando se havia corte em outras partes do corpo/ que a vítima lhe relatou que um rapaz teria tentado estuprá-la; que MARCIELE relatou ainda a forma como o réu estava vestido; que foram então até a Delegacia comunicar o ocorrido- seu marido ficou no local para procurar o réu pelas proximidades, p^
:
segundo a vítima, ele havia fugido a pé; que familiares passaram procurar o réu, já que a viatura demorou para chegar, pois estava atendendo ocorrência policial; que nas buscas realizadas por familiares nas proximidades, avistaram um suspeito (o réu) que estava trajando roupa com as mesmas características informadas pela vítima, e o seguiram até o local onde ocorreu a captura; que comunicaram aos policiais e então foi realizada a detenção do réu; que ao fazer o reconhecimento em Delegacia, a vítima começou a chorar e afirmou que de fato teria sido o réu o responsável pela conduta descrita na denúncia;

Ainda em juízo, o Policiai Militar Marcos Joaquim Almeida Lemos, que presenciou o reconhecimento feito pela vítima, assim relatou (mídia à fl. 74):
¿Que estava de serviço no dia dos fatos, quando a tia da vítima foi até o destacamento e contou que a sobrinha havia sido estuprada, narrando os fatos descritos na denúncia; que passaram as características do autor do crime e indicaram o possível local em que o réu estava; que se dirigiram até a residência indicada e encontraram o réu dentro do imóvel, em um quarto, próximo da cama, parecendo que iria se esconder debaixo da cama, tendo realizado a detenção do réu, levando-o para a Delegacia; que levaram o réu até o local onde estava a vítima e esta reconheceu RODRIGO NUNES como sendo o autor do fato; que a vítima reconheceu pela roupa, tatuagem e a vítima disse que já conhecia RODRIGO NUNES.; que a vítima reconheceu o réu de maneira convicta; que o réu não resistiu a prisão e negou os fatos no momento da detenção;

O Policial Militar Everton Rogério Souza Mota relatou (mídia à fl. 74):
¿Que participou da diligência que culminou com a detenção do réu; que tomou conhecimento do ocorrido devido a denúncia da tia da vítima, pois procuraram pelos policiais para buscar ajuda, vez que, segundo narrado, a vítima teria sido estuprada; que diligenciaram em busca do autor e realizaram a detenção de Rodrigo; que a vítima disse que o réu estava de bermuda e camisa branca, indicando ainda o possível local onde Rodrigo teria ido; que se dirigiram até a casa do senhor conhecido por `Chico¿, pois, segundo informações de familiares da vítima, o réu estaria lá, tendo realizado a detenção de Rodrigo, levando-o até a vítima para fazer o reconhecimento; que, de imediato, a vítima reconheceu, de maneira convicta, RODRIGO como responsável pela conduta criminosa.

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a vítima, descreveu com detalhes a ação delituosa, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA. COERÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Nos crimes sexuais, o depoimento das vítimas adquire especial valor probante, sobretudo quando o crime foi praticado às escondidas e quando o relato por elas produzido apresenta mínimas variações no decorrer da instrução criminal. (TJRO - APL: 0012817-78.2012.822.0005, Data de Julgamento: 20/02/2019, Data de Publicação: 01/03/2019).
PENAL. ESTUPRO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAIOR REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPROVIMENTO.
1. A palavra da vítima é de primordial importância em crimes sexuais. Se ela mantém depoimentos coerentes e harmônicos, pode respaldar o decreto condenatório, como no caso sub examine, em que narrou em detalhes o iter criminis, dando credibilidade ao seu depoimento.
(...). (TJPA - Apelação n° 0000457-78.2013.8.14.0012, Relator: Raimundo Holanda Reis, 3
a
Turma de Direito Penal, Julgamento: 04/05/2017, Publicação: 05/05/2017).

STJ
:
"
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).

Diante do exposto em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora